Tribunal: TJDFT
Processo: 0050744-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO VERIFICADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. ART. 40 LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. SÚMULA 314/STJ. TEMA 566 DO STJ.
1. Consoante art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF), Súmula no 314 do STJ e REsp 1.340.553 (Tema 566 do STJ, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, o Juiz suspenderá o curso da execução, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, quando não for localizado o devedor ou não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, após o qual voltará a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Se o exequente, dentro desse prazo quinquenal, não lograr êxito quanto à localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, restará configurada a prescrição intercorrente, fulminando, assim, o seu direito em persistir na cobrança.
2. Na espécie, em que pese o longo curso de tramitação da execução fiscal, verifica-se que não há falar em prescrição intercorrente, visto que não preenchidos os requisitos necessários à configuração do instituto, mormente em razão da ausência de inércia do exequente na busca de bens para quitação da dívida e da demora institucional do Poder Judiciário na prática dos atos processuais.
3. Apelação desprovida.